Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702494-89.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA RECORRIDO: CLEBER MONTEIRO BARBOSA JUNIOR, MOOD MIDIAS &amp; MARKETING LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, ROMULO VIANNA GROISMAN, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A, LUCIANA MOTA, CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente RITMO E POESIA LTDA a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem manifestação. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA